Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegou prescrição do título executivo, pagamentos parciais não considerados, excesso de execução e impenhorabilidade de valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente do título executivo judicial; e (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente de pagamentos parciais não considerados e se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição intercorrente já foi enfrentada em decisão anterior, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão consumativa. A rediscussão da matéria é vedada, mesmo sendo a prescrição de ordem pública.
4. O agravante não apresentou documentos que comprovem os pagamentos parciais alegados, tampouco planilha de cálculo com os valores que entende devidos, inviabilizando a análise do suposto excesso de execução.
5. Quanto à impenhorabilidade, não foi demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza salarial. A conta indicada como receptora dos vencimentos não foi objeto de bloqueio, e não há prova de que os valores constritos sejam provenientes de salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, uma vez decidida judicialmente sem impugnação válida, encontra-se preclusa, não sendo passível de rediscussão no mesmo processo. 2. A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de prova inequívoca da natureza salarial dos recursos constritos."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 833, IV, 921, 525, § 1o, III c/c 940.